Tribunal: TJBA
Processo: 8075599-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075599-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: CONECT COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO, EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EM SHOPPING CENTER. SALVADOR SHOPPING S.A. MERO PROPRIETÁRIO LOCADOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
,
CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO CONDOMINIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. ART. 485, VI, DO CPC.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA
.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Exigir Contas exige a existência de vínculo jurídico que imponha o dever de prestação de contas.

2. O Salvador Shopping S.A. atua exclusivamente como proprietário locador das unidades autônomas e não exerce funções de administração das áreas comuns do empreendimento.

3. A gestão condominial e a arrecadação de despesas ordinárias são atribuições do Condomínio Salvador Shopping, entidade com personalidade jurídica própria.

4. Não demonstrada a responsabilidade do Agravante pela gestão financeira das áreas comuns, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

5. A inadequação da via processual e a ausência de interesse processual ensejam a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Configurado vício da decisão recorrida por carência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

7. Agravo de Instrumento provido para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ilegitimidade passiva do Salvador Shopping S.A. e, em relação a ele, extinguir o feito originário sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8075599-51.2024.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE

SALVADOR SHOPPING S.A.

e como
AGRAVADA

CONECT COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.